Tribunal: TJDFT
Processo: 0005299-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA AUTOMÁTICA. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. COVID-19.

1. A prescrição constitui-se como matéria de ordem público e pode ser declarada de ofício, desde que se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil.

2. Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, nos termos do artigo 206, §3o, I do Código Civil.

3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

4. O mero pedido de reiteração de pedido de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não é suficiente para interromper ou suspender o decurso do prazo de prescrição intercorrente.

5. Conforme determinado pela Lei no 14.010/2020, em razão da emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), operou-se a suspensão da fluência do prazo prescricional entre os dias 10/06/2020 e 30/10/2020.

6. Contabilizada a suspensão do prazo prescricional nos termos da Lei no 14.010/2020 pelo Juízo a quo, verifica-se correta a manifestação quanto ao pronunciamento da prescrição intercorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.